Tribunal: TJMT
Processo: 1003743-91.2020.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003743-91.2020.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTOS DE CUIABÁ (RECORRIDO), MAURO ALVES DA SILVA - CPF: 931.699.141-20 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRE VITTO - CPF: 994.322.851-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – RÉU CITADO POR EDITAL – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – RISCO CONCRETO DE PERECIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL – FATOS OCORRIDOS HÁ MAIS DE 3 (TRÊS) ANOS – PREJUÍZOS À DEFESA NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE E URGÊNCIA DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante do risco concreto de perecimento da prova testemunhal pelo decurso do tempo, mostra-se justificável sua produção antecipada.

A produção antecipada de provas não acarreta qualquer prejuízo ao acusado, uma vez que, além do ato ser realizado na presença de defensor público, nada impede que, retomado futuramente o curso do processo com o comparecimento do réu, sejam produzidas novas provas consideradas úteis à defesa, ou repetidas, se indispensável, as provas produzidas antecipadamente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Mauro Alves da Silva
tirado de decisão que declarou Pronúncia,
tendo sido o recorrente/réu, pois, pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, e art. 12 da Lei n° 10.826/03, em concurso material, com as implicações da Lei nº 8.072/90.

(Id.).

Em suas razões,
a Defensoria Pública alega que a antecipação de provas é uma medida excepcional e extrema, sendo que na hipótese, não há fatos que justifiquem a necessidade da antecipação.

Nas contrarrazões recursais o Ministério Público rebateu os argumentos defensivos, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 154720182).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos (Id. 1).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 1).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à revisão, inclua em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa busca a revogação da decisão proferida pelo juízo
a quo
que deferiu a PRONÚNCIA, nos termos do art.

do CPP.

Para um melhor esclarecimento, faz-se um breve relato.

O recorrente
Mauro Alves da Silva
foi denunciado como incurso nas sanções do art. 155,
caput,
do Código Penal,

porque no dia 11/10/2020, por volta das 18h20min, no prédio o estabelecimento comercial “Restaurante Vitto”, situado na Rua Barão de Melgaço, no bairro Centro, nesta Capital, o acusado subtraiu, para si, mediante escalada e rompimento de obstáculo, 01 (uma) rolo com quatro bocais, avaliado em R$ 100,00 (cem reais), pertencente ao referido estabelecimento.

Citado por edital, o recorrente não apresentou resposta à acusação, tampouco constituiu advogado para sua defesa.

Por essa razão, o órgão ministerial requereu ao juízo de origem a suspensão do processo e do prazo prescricional, a produção antecipada de provas e a decretação da prisão preventiva do acusado.

Não obstante o indeferimento do pedido de decretação da prisão cautelar, o juízo
a quo
deferiu os pleitos de suspensão do feito e produção antecipada de provas, contexto em que a Defensoria
Pública se insurge perante esta instância revisora tão somente quanto a determinação de produção antecipada de provas
, pois baseada na justificativa genérica de decurso do tempo, sem motivação concreta e específica, o que seria inaceitável e contraria a Súmula 455 do STJ.

Pois bem. O recurso
não
merece acolhimento.

Isso porque, diverso do alegado, verifica-se que a decisão impugnada está fundamentada na urgência da produção da prova testemunhal em razão do transcurso de quase 03 (três) anos, desde o cometimento do crime e o risco real de esquecimento dos depoimentos dos agentes policiais – arrolados como testemunhas – sobretudo porque o tempo traz maiores riscos à fidelidade da reprodução dos fatos em suas declarações, marcada pelo contato diário com fatos criminosos que apresentam semelhanças em sua dinâmica.

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido de que a colheita antecipada das provas demanda a demonstração da real necessidade da medida e, dependendo do caso concreto, a possibilidade do perecimento da prova, é fundamento suficiente para sua antecipação,
in verbis
:

“(...)
A PROVA TESTEMUNHAL DEVE SER QUALIFICADA COMO DE CARÁTER URGENTE, UMA VEZ QUE O DEPOIMENTO DE UMA TESTEMUNHA OCULAR, ALÉM DE SUA RELEVÂNCIA PARA O DESLINDE DO CASO, CORRE O RISCO DE FRAGILIZAR-SE COM O TEMPO, SE TRANSFERIDO PARA DATA FUTURA E INCERTA (...) SENDO MANIFESTO O INTERESSE EM COLHER A PROVA TESTEMUNHAL O MAIS DEPRESSA POSSÍVEL, DEVE O JUIZ DETERMINAR SUA PRODUÇÃO ANTECIPADA LOGO QUE DETERMINADA A SUSPENSÃO DO PROCESSO, NOS TERMOS DO ART. 366 DO CPP
, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.271/96, ATÉ PORQUE A DEMORA PODE CAUSAR DANO IRREPARÁVEL À SOCIEDADE” (RT 743/632).

Nesse sentido tem decidido o STJ:

[...] O entendimento da Corte estadual encontra apoio na jurisprudência desta Corte, pois a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RHC n. 64.086/DF (Rel. p/ acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 23/11/2016),
considerou ser admissível a produção antecipada de prova testemunhal nas hipóteses em que a testemunha, em razão de seu ofício, possua contato direto com situações delitivas frequentes e similares, como é o caso das testemunhas policiais.
[...]
(AgRg no HC n. 725.481/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022) Destaquei

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO TENTADO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO PACIENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. SÚMULA 366/STJ. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RISCO DE PERECIMENTO
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Por traduzir certa mitigação às garantias constitucionais de ampla defesa e do contraditório, já que não autoriza o exercício da autodefesa pelo acusado, para que seja determinada a produção antecipada de provas é imprescindível que o juiz avalie as circunstâncias do caso concreto, não podendo ficar adstrito ao decurso do tempo, nos termos do enunciado n. 455 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

2. Na espécie, foram apresentados elementos concretos aptos a justificar a colheita antecipada da prova, em especial, porque passados 7 (sete) anos dos fatos delitivos. Sobre o tema, a Terceira Seção entende ser justificável a antecipação da oitiva das testemunhas quando existir o risco de perecimento da prova. 3. Por outro lado, a defesa não se desincumbiu da tarefa de demonstrar o prejuízo causado pela providência adotada pelo juízo, limitando-se a destacar a suposta insuficiência dos fundamentos apresentados pelo magistrado para autorizar a medida. 4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 751023/SC AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
2022/0190399-7, Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, DJe 04/10/2022) Destaquei

Essa egrégia Corte de Justiça em casos análogos a este, tem se posicionado a favor da antecipação de provas testemunhais, objetivando impedir o seu perecimento e assegurar a persecução da verdade real, confira-se:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO –
RÉU REVEL CITADO POR EDITAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – IMPROCEDÊNCIA – VIABILIDADE DA MEDIDA – RISCO CONCRETO DE PERECIMENTO – TESTEMUNHO DE AGENTES POLICIAIS – DELITO OCORRIDO HÁ MAIS DE 02 (DOIS) ANOS – PRECEDENTES – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.
1. Embora a produção antecipada de provas seja uma medida excepcional, é justificável quando existe o risco concreto de o decurso do tempo trazer riscos à fidelidade da recordação dos fatos, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça e também desta Corte Estadual, inexistindo, in casu, ofensa à Súmula n. 455 da Corte Superior a ser sanada por esta i. instância revisora. 2. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.”
(N.U 0006395-98.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022) Destaquei

Essa é a compreensão defendida pelo doutrinador Renato Brasileiro:

[...]
toda e qualquer prova testemunhal deve ser considerada de natureza urgente [...]. Ante o efeito deletério que a passagem do tempo exerce sobre a memória das testemunhas, a produção antecipada da prova testemunhal deve ser determinada pelo juiz por ocasião da aplicação do art. 366 do CPP.
Quem atua no dia-a-dia do fórum criminal atesta com facilidade que testemunhas costumam esquecer rapidamente do fato delituoso, visto que a memória humana é suscetível de falhas com o decurso do tempo. Ademais, é muito comum a mudança de endereços, o que pode vir a prejudicar a localização de ofendidos e testemunhas se acaso sua oitiva vier a ser realizada após um longo período de suspensão do processo [...] (LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal Comentado. Salvador: JusPODIVM, 2016, p. 984).

Ademais, impõe-se consignar que o deferimento da produção antecipada de provas não traz qualquer prejuízo para a defesa do recorrente, exercida pela Defensoria Pública. A colheita da prova oral dar-se-á, por certo, na presença de um de seus integrantes e, caso ele compareça aos autos no futuro, poderá requerer a produção de outras provas que entenda necessárias para a comprovação de sua inocência e/ou das teses defensivas que venha a sustentar.

Nesse sentido, como bem pontuado pela d. Procuradoria Geral de Justiça
“E ainda, nada impede que, com o comparecimento do acusado, sejam produzidas provas que a defesa julgar necessárias, não havendo vedação para repetição daquelas produzidas antecipadamente, caso comprovada sua indispensabilidade”
(Id. 158223171).

Pelos precedentes, a decisão de insurgência se encontra em conformidade com o que vem decidindo este e. Tribunal de Justiça e a e. Corte Superior.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023